Tribunal: TJES
Processo: 0000566-11.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000566-11.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ANDIARA GHIOTTO LIMA BINO SERRI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PRECARIEDADE ECONÔMICA – APROVISIONAMENTO DE SALDO EM CONTA CORRENTE PARA O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – MERO ABORRECIMENTO DA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1.
A impugnação à gratuidade de justiça foi corretamente devolvida a esta instância neste recurso de apelação, sendo que a remuneração bruta da apelada na qualidade de servidora pública municipal, aliada à falta de informação acerca da receita familiar e ao fato de litigar amparada por advogado particular demonstram que merece ser afastada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.

2.
Não houve ato ilícito por parte do banco apelante, uma vez que as partes celebraram contrato de empréstimo no dia 06 de dezembro de 2016 com vencimento de parcelas no primeiro dia dos 49 (quarenta e nove) meses subsequentes e com autorização de débito automático em conta-corrente.

3.
O aprovisionamento de saldo com o intuito de assegurar a efetivação do débito automático programado constitui exercício regular de direito por parte das instituições bancárias e que no máximo ocasiona mero aborrecimento aos correntistas se realizado prematuramente, o que sequer foi cabalmente comprovado no período declinado na exordial.

4.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença. Improcedência da pretensão autoral. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida para revogar a benesse à apelada. Ônus sucumbencial invertido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais e ACOLHER a impugnação à gratuidade justiça para revogar a benesse à apelada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de r. sentença de fls. 118/118-verso proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, na ação de indenização por danos morais movida por
ANDIARA GHIOTTO LIMA BINO SERRI
em desfavor da instituição bancária ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a autora faz jus à reparação moral, na medida em que em razão da ação da Instituição Financeira ao ter o desconto antecipado da parcela do empréstimo antes da data de vencimento.
” (fl. 118).

Por isso, condenou o banco requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, que estipulou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, a decisão (fls. 83/83-verso) que rejeita a impugnação ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça não é passível de ser guerreada por meio de agravo de instrumento, já que não integra o rol taxativo do artigo 1.015, do CPC, o que possibilita o exame da matéria em sede de apelo, de acordo com o artigo 1.009, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EX OFFICIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE REJEITA DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 10.15, CPC. ROL TAXATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVADA HIPOSSUFICIENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO INFIRMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
1) A rejeição da impugnação à Assistência Judiciária Gratuita arguida pela recorrente não é elencada como hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, quiçá no inciso V, restrito à rejeição do pedido de gratuidade e ao acolhimento de sua revogação.
[...] 6) Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido. (TJES; AI 0008372-80.2017.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 03/07/2018; DJES 13/07/2018)

Outrossim, o CPC não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza (fl. 16). Nessa toada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO-REVOGAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.
2. Relativamente ao benefício da gratuidade de justiça, é cediço que o direito à benesse (gratuidade de justiça) não é absoluto, tampouco automático, admitindo-se seu indeferimento, assim como sua revogação ex officio, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.
3. Não merece reparos a r. Sentença vergastada na parte em que concluiu pela estipulação do percentual de 10% a título de multa de mora, já atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo ajuste sua base da cálculo a fim de evitar a existência de bis in idem. (TJES; AC 0026003-91.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 04/10/2022; DJES 11/10/2022)

A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Nesta hipótese, constata-se que a recorrida é assistente social da Prefeitura Municipal de Anchieta, sendo que no mês de janeiro de 2023 auferiu a remuneração bruta de R$ 8.404,25 (oito mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), enquanto no mês de dezembro de 2022 percebeu a quantia de R$ 7.828,90 (sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos)
2
.

Acrescente-se que a apelada está assistida por advogado particular, é casada e não há informações nos autos acerca da receita mensal familiar, circunstâncias que aliadas às demais peculiaridades clarifica a possibilidade de quitação das despesas processuais, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO. HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada. 2. A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. Precedentes TJES.
3. No caso em apreço, o recorrente é aposentado como 3º sargento da polícia militar auferindo remuneração bruta acima dos R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, mesmo com os diversos empréstimos pessoais contraídos, cujas parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, permanece auferindo renda líquida de cerca de 04 (quatro) salários-mínimos. 4. Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada. 5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0007700-92.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 07/07/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO PRESTADA POR PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DERRUÍDA PELA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, ao dispor sobre a Assistência Judiciária Gratuita em seu artigo 5º, inciso LXXIV, vincula o direito à gratuidade à comprovação, pelo postulante, da insuficiência de seus recursos. 2. De modo semelhante, o artigo 98 do Código de Processo Civil autoriza o deferimento da benesse em favor de toda pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. O artigo 99 do Estatuto Processual, por sua vez, consagra a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada na presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
4. Na hipótese em apreço, o benefício postulado não foi concedido no primeiro grau de juridição à recorrente, que procedeu ao devido recolhimento das custas iniciais, possui imóvel passível de locação, tem a sua defesa patrocinada por advogado particular e aufere remuneração mensal bruta superior a R$ 5.000,00, o que já não corresponde ao perfil de beneficiário traçado pela Lei.
5. Ademais, considerando as despesas mensais comprovadas nos autos, concernentes ao pagamento de aluguel, condomínio, conta de luz e de telefonia, dentre outros, resta-lhe parcela livre de seus rendimentos líquidos, apta ao pagamento das custas, em especial do preparo relativo à sua pretensão recursal. 6.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0027326-10.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/10/2020; DJES 26/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do artigo 100, parágrafo único, do CPC, porque parte-se “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
3
.

Pondero que não foi evidenciada a má-fé da apelada capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado.

No que concerne ao aprovisionamento de saldo na conta-corrente da apelada, considero que não houve ato ilícito (art. 186 do Código Civil) por parte do banco apelante, uma vez que as partes celebraram contrato de empréstimo no dia 06 de dezembro de 2016 (fl. 18) com vencimento de parcelas no primeiro dia dos 49 (quarenta e nove) meses subsequentes (fls. 19/20) e com autorização de débito automático em conta-corrente (fl. 126).

Em que pese a prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento do dia 10 de dezembro de 2020 (fl. 108), não foi cabalmente elucidado que às vésperas da passagem de ano 2017/2018 foi aprovisionada quantia na conta-corrente antes da data de vencimento da obrigação, já que o documento de saldo de fl. 22 denota que o bloqueio ocorreu no dia 02 de janeiro de 2018.

Aliás, chama à atenção que o referido documento demonstra a disponibilidade financeira do montante de R$ 12.441,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais) e que a apelada não trouxe aos autos o extrato bancário justamente do período em que afirma ter sido impossibilitada a movimentação financeira de valores.

Cumpre mencionar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência pátria o entendimento de que o aprovisionamento com o intuito de assegurar a efetivação do débito automático programado constitui exercício regular de direito por parte das instituições bancárias e que no máximo ocasiona mero aborrecimento aos correntistas se realizado prematuramente, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DÉBITO AUTOMÁTICO. APROVISIONAMENTO DE VALORES ANTES DO EFETIVO VENCIMENTO DAS PARCELAS PROGRAMADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O aprovisionamento de valor destinado a assegurar a efetivação do débito automático programado pelo correntista não configura dano moral indenizável, uma vez que tal medida não se revela abusiva, pois visa garantir o pagamento previamente agendado mediante a utilização de saldo disponível existente na conta bancária.
2. Eventual negativa do sistema de débito em razão de saldo insuficiente não caracteriza, por si só, abalo moral passível de indenização pretendida, salvo se comprovado que a recusa do cartão tenha acarretado alguma situação vexatória excepcional ao consumidor, passível de ocasionar-lhe efetivo sofrimento em sua esfera pessoal. 3. Recurso a que se nega provimento. (JEF 4ª R.; RCiv 5054220-59.2020.4.04.7000; PR; Primeira Turma Recursal do PR; Rel. Juiz Fed. Gerson Luiz Rocha; Julg. 29/04/2022; Publ. PJe 09/05/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. COMPRA NÃO AUTORIZADA.
Aprovisionamento de valor. Inexistência de dano moral.
Litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; RInom 0001264-09.2019.8.16.0182; Curitiba; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Vanessa Bassani; Julg. 20/07/2020; DJPR 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência principal do banco réu e adesiva da autora. Pretensão recursal do réu para afastamento do dano moral. Acolhimento. Compra no cartão de débito não autorizada por aprovisionamento de saldo decorrente de dívida do cartão de crédito.
Situação não caracterizadora de prejuízo imaterial por si só.

Não comprovada pela autora a impossibilidade da utilização de outra forma de pagamento. Constrangimento ou aborrecimento que são meros incômodos inaptos a gerar abalo anímico.
Sentença reformada. Inconformismo adesivo da autora. Almejada a majoração do quantum arbitrado para reparação do dano moral. Pretensão prejudicada. Apelo conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJSC; AC 0305759-61.2017.8.24.0023; Florianópolis; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; DJSC 19/08/2019; Pag. 214)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
Desconto e aprovisionamento indevido de valores de conta corrente. Dano moral afastado. Inocorrência de abalo de natureza extrapatrimonial.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJRS; RCív 0056365-25.2016.8.21.9000; Cachoeira do Sul; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Régis de Oliveira Montenegro Barbosa; Julg. 27/04/2017; DJERS 05/05/2017)

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe, porquanto a consumidora não demonstrou documentalmente que houve o bloqueio prematuro de valores em sua conta-corrente para saldar as parcelas do mencionado contrato de empréstimo, em especial no período do réveillon de 2017/2018, nem que tal conduta obstou o cumprimento de outras obrigações financeiras.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como para acolher a impugnação à gratuidade de justiça para revogar a benesse deferida pelo órgão
a quo
à apelada.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por conta da baixa complexidade da demanda, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Por fim, sem condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais, vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de improvimento ou inamissibilidade do apelo, assim como pelo fato de não ter sido estipulada condenação no juízo de origem em desfavor da recorrida (AgInt no AREsp n. 2.139.057/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
Disponível em: <
https://www.anchieta.es.gov.br/transparencia/rh/servidores/?csrf_site_name=47a9572190da03d3566461ae157c05df&comp_ano=2023&cnpj=&cargo=&secretaria=&regime=&vinculo=&situacao=&local_trabalho=&matricula=&nome=andiara
>

3
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.